Tribunal: TJSP
Processo: 0008252-69.2008.8.26.0597
Classe: Embargos de Declaração Criminal / Crimes do Sistema Nacional de Armas
Órgão julgador: João Morenghi
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-05

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000065750
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Criminal no
0008252-69.2008.8.26.0597/50000, da Comarca de Sertãozinho, em que é embargante
MARCELO PESTANA, é embargado COLENDA 12a CÂMARA DE DIREITO
CRIMINAL.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 12a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: conheceram do recurso e
rejeitaram os embargos declaratórios. De ofício, determinaram que, ao teor do Aresto
de fls. 157/159-verso, seja acrescido o teor do presente Acórdão, com devolução
integral do prazo recursal às partes. V.U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PAULO ROSSI
(Presidente) e ANGÉLICA DE ALMEIDA.
São Paulo, 5 de fevereiro de 2020.
JOÃO MORENGHI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 0008252-69.2008.8.26.0597/50000 -Voto no
2
Embargos de Declaração no 0008252-69.2008.8.6.0597/50000
Comarca de Sertãozinho
Embargante: Marcelo Pestana
Embargada: col. 12a Câmara Criminal do TJSP
Voto no 44.674
Vistos.
1. Ao relatório da r. sentença de fls. 100/104, acrescenta-se que Marcelo
Pestana foi condenado a dois anos, oito meses e vinte dias de reclusão, em regime fechado,
e 12 dias-multa, no piso legal, por infração ao art. 14, caput, da Lei no 10.826, de 2003. No
decisum, foi indeferido o direito de aguardar o julgamento de eventual recurso em
liberdade e, portanto, decretada a prisão preventiva.
Inconformado, apelou o réu pleiteando a absolvição, por insuficiência
probatória. Em sede subsidiária, postulou a redução da pena-base e alegou que “quanto ao
regime de cumprimento da pena fixado, deve haver a reforma para fixar o regime menos
gravoso, eis que a pena fixada não ultrapassa a 04 (quatro) anos” (fls. 106/111).
Em
07/08/2019,
julgando
a
Apelação
Criminal
no
0008252-69.2008.8.6.0597, (vv42290), a col. Turma Julgadora decidiu que (fl. 156):
Por maioria de votos, deram provimento parcial ao recurso para,
afastada a nota de maus antecedentes criminais, reduzir a pena para dois
anos e quatro meses de reclusão e onze dias-multa, vencido nesse aspecto o
relator que permanece com o acórdão. Por votação unânime, fixaram o
regime prisional inicial para o semiaberto. Fará declaração de voto vencedor
a revisora.
Agora, o acusado opõe os presentes embargos de declaração, afirmando que
o v. Acórdão apresenta omissão no tocante ao tempo de cumprimento da pena em custódia

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 0008252-69.2008.8.26.0597/50000 -Voto no
3
cautelar, para fins de fixação do regime prisional inicial. Afirma que permaneceu preso
após a sentença até que foi concedido o direito de apelar em liberdade. Pleiteia, ao final, a
alteração do regime, do semiaberto para o aberto (fls. 181/183).
É o relatório.
2. Prefacialmente, cumpre destacar que o v. Acórdão deixou de enfrentar
pedido defensivo arguido expressamente nas razões recursais, consistente na alegação de
insuficiência probatória, o que se passa a fazer.
Narra a denúncia:
“Consta dos inclusos autos de inquérito policial que, no dia 31 de
maio de 2008, por volta das 22h30, na Rua Alessio Mazer, no 349, nesta
cidade e comarca de Sertãozinho, MARCELO PESTANA, qualificado à
fls. 40, portava, sem autorização e em desacordo com determinação legal e
regulamentar, um revólver calibre 38, marca Verdad, sem numeração
aparente e desmuniciada (laudo fls. 25).
Segundo apurou-se, o denunciado dirigiu-se, quando dos fatos, até à
residência do ofendido trazendo consigo a arma de fogo acima citada, no
intuito de ameaça-la. Nesta ocasião, avistou uma viatura policial,
oportunidade em que se evadiu, deixando cair no solo a aludida arma, a qual
foi apreendida pelos Policiais.
Apurou-se, ainda, que referida arma é apta para efetuar disparos,
sendo certo que o exame pericial constatou sua capacidade lesiva (fls. 25).”
A materialidade do crime descrito na denúncia restou demonstrada pelo
boletim de ocorrência (fls. 04/05), pelo laudo pericial de fls. 25/26, que atestou a eficácia
da arma, que foi acompanhada de seis cartuchos íntegros, para realização de disparo, bem
como pela prova oral colhida.
Dúvidas não há quanto à autoria.
Ao ser ouvido na fase policial, o réu alegou que o artefato apreendido não
lhe pertencia e que nunca possuiu ou portou arma de fogo.
Não foi possível o interrogatório judicial, pois o acusado, conquanto citado
pessoalmente (fl. 65), não foi encontrado para ser intimado da audiência (fl. 95).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 0008252-69.2008.8.26.0597/50000 -Voto no
4
A negativa, contudo, não convence, pois restou isolada nos autos e ainda foi
fortemente contrariada pelo restante da prova oral colhida em juízo.
Com efeito, em depoimentos harmônicos e complementares, os policiais
militares Rogério Aparecido Alves e Reginaldo Pereira de Oliveira esclareceram que, na
época dos fatos, o acusado estava frequentemente envolvido com ocorrências policiais
(gravações audiovisuais inseridas no e-SAJ).
Reginaldo Pereira de Oliveira informou também que, no dia do fato, um
vizinho do acusado ligou para o telefone 190, afirmando que o réu estava no quintal de sua
casa o ameaçando. Assim, dirigiu-se à residência, sendo que Marcelo ainda estava no
quintal, mas, com a chegada da viatura, empreendeu fuga e abandonou a arma.
Os depoimentos prestados pelos policiais, sob o crivo do contraditório, são
contundentes e estão em consonância com os elementos colhidos durante a fase inquisitiva.
Ademais, nos termos do art. 202 do CPP, “toda pessoa poderá ser testemunha” e a defesa
não trouxe qualquer motivo concreto capaz de afastar sua credibilidade, inexistindo razão
para crer que os policiais estejam em busca de incriminar falsamente pessoa inocente. Por
isso, seus relatos são de grande valia e constituem prova válida para formar a convicção
acerca dos fatos apurados neste processo.
E a jurisprudência vem se firmando no sentido de admitir que está superada
a tese da parcialidade dos testemunhos de policiais, que são, como se sabe, agentes
recrutados mediante processo seletivo e compromissados antes de oferecerem seus
depoimentos, podendo ser citados os seguintes julgados:
"Os funcionários da Polícia merecem, nos seus relatos, a normal
credibilidade dos testemunhos em geral, a não ser quando se apresente razão
concreta de suspeição. Enquanto isso não ocorra e desde que não defendem
interesse próprio, mas agem na defesa da coletividade, sua palavra serve a
informar o convencimento do julgador" (RT 616/286-7) No mesmo sentido:
TJSP (RT 433/386-7, RT 715/439) TJPR: RT 554/420.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 0008252-69.2008.8.26.0597/50000 -Voto no
5
"Não se pode presumir, em policiais ouvidos como testemunhas, a
intenção de incriminar, falsamente, o acusado da prática de crime contra a
saúde pública, na modalidade de tráfico de entorpecente, por asseverarem
que a substância tóxica foi encontrada em poder daquele. A presunção, ao
contrário, é de idoneidade dessas testemunhas, ainda mais quando seus
depoimentos são seguros, precisos e uniformes desde a fase inquisitorial e
não há qualquer razão concreta de suspeição" (RT 614/2576). No mesmo
sentido: TJMG: RT 444/406, 604/407; TJTJ: RT 595/423; TJSP: RT
390/208, 727/473.
"(...) Inexiste nulidade em decisão condenatória lastreada não só em
depoimentos policiais, mas também em todo o material cognitivo colhido
durante a instrução criminal. (...)- Ordem denegada." (STJ - HC - HABEAS
CORPUS
20352/SP Rel. Min. JORGE SCARTEZZINI QUINTA
TURMA DJ DATA 18/11/2002 PÁGINA 258)
"STJ - Prisão em flagrante - Testemunha - Policial que participou do
flagrante - Validade do ato" (RT 683/363)
"Como é por demais sabido, se nada existe nos autos que possa
desabonar os depoimentos de policiais - não se provando que fossem
desafetos do acusado, tivessem hostil prevenção contra ele ou quisessem
perversamente prejudicá-lo deve ser confirmada a condenação, neles
baseada" (AP. CRIME 112.195-3/1 Rel. Des. Canguçu de Almeida, RT
634/276).
Assim, com base nos elementos colhidos durante a fase inquisitiva e na
prova oral colhida em juízo e acima analisada, tem-se comprovado à saciedade que
Marcelo Pestana portava o revólver calibre 38, marca “Verdad”, sem numeração aparente,
municiado, em desacordo com determinação legal e regulamentar.
As penas foram fixadas conforme a declaração de voto vencedor da
eminente Revisora, Desembargadora Angélica de Almeida (fls. 159/159-verso).
Passa-se, assim, à análise do mérito dos embargos declaratórios opostos
pela defesa, que não procedem pois o regime inicial semiaberto não deverá alterado.
Considerando o quanto da pena imposta no v. Acórdão (dois anos e quatro
meses de reclusão e 11 dias-multa), e o disposto no artigo 387, §2o, do Código de Processo
Penal, assim como observando-se que o acusado permaneceu preso entre os dias

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 0008252-69.2008.8.26.0597/50000 -Voto no
6
13/12/2018 (em razão da decretação da prisão preventiva na sentença recorrível) e
12/03/2019 (concessão de ordem habeas corpus por esta col. Câmara1), o tempo de pena que
lhe resta a cumprir autorizaria, em tese, a fixação de regime mais brando. Todavia,
considerando a reincidência (cf. folha de antecedentes expedida pela Vara das Execuções
Criminais do apenso), adequada a imposição do regime semiaberto. Salienta-se que a
reincidência do acusado impede a fixação do regime inicial aberto, conforme preceitua
expressamente o artigo 33, § 2o, alínea “c”, do Código Penal.
3. Ante o exposto, conhece-se do recurso e rejeitam-se os embargos
declaratórios. De ofício, determina-se que, ao teor do Aresto de fls. 157/159-verso, seja
acrescido o teor do presente Acórdão, com devolução integral do prazo recursal às partes.
João Morenghi
Relator
lt
1 TJSP. 12a Câmara Criminal. Rel. Des. João Morenghi. HC no 2274505-17.2018.8.26.0000, j. 11/03/2019:
“Concederam a ordem para deferir o direito de apelar em liberdade a Marcelo Pestana. V.U.”